Tribunal: TJSP
Processo: 2029924-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que estabeleceu a ordem de levantamento do produto da arrematação, como primeiro os créditos trabalhistas, seguido do tributário, pertencente à prefeitura de Campos do Jordão, após o crédito do exequente, se houver e, na sequência, o dos credores fiduciários - Imóvel gravado com garantia fiduciária - Agravantes e exequente que são

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que estabeleceu a ordem de levantamento do produto da arrematação, como primeiro os créditos trabalhistas, seguido do tributário, pertencente à prefeitura de Campos do Jordão, após o crédito do exequente, se houver e, na sequência, o dos credores fiduciários - Imóvel gravado com garantia fiduciária - Agravantes e exequente que são credores fiduciários e acordaram a divisão de seus direitos sobre o provento da alienação em hasta pública do imóvel, a afastar preferência da exequente - Recurso provido a fim de ser respeitado o acordo noticiado pelos credores fiduciários às fls. 738/743 da origem, copiado às fls. 209/214 destes autos, conforme deferido anteriormente e somente após o pagamento dos créditos trabalhistas e tributário.